Tribunal: TJDFT
Processo: 0722952-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Processo: 0722952-57.2023.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração de AMBAS AS PARTES em face do ven. acórdão (id. 51846315) que, em julgamento conjunto ao AGI 0716731-58.2023.8.07.0000, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento da exequente, determinando a aplicação do IPCA–E como índice de correção monetária em substituição à TR, sem prejuízo de atualização do crédito pela taxa Selic, bem como para afastou da exequente o pagamento dos honorários advocatícios arbitrados na origem. Assim, este recurso deve aguardar o julgamento conjunto dos declaratórios no AGI 0716731-58.2023.8.07.0000, interposto pela parte contrária contra a mesma decisão acerca da impugnação à legitimidade ativa e existência de excesso. Portanto, cuida-se de recurso que tem por objeto matéria do IRDR n. 0723785-75.2023.8.07.0000, a saber: “Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva”. Ocorre que, admitido o incidente na sessão de 12/12/2023, a Câmara de Uniformização determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema. Ante o exposto, retire-se o feito da pauta. Determino que este processo permaneça suspenso até a decisão definitiva no referido incidente de resolução de demandas repetitivas. Registro, desde logo, que a suspensão dos processos pendentes, no âmbito do IRDR, apenas cessa caso não seja interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente. Caso interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra o acórdão que julgou o IRDR, a suspensão dos processos somente cessa com o julgamento dos referidos recursos, não sendo necessário, a princípio, aguardar o trânsito em julgado. Precedentes no STJ: REsp 1.869.867/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/04/2021; REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023. Em após, certificado oportunamente pela Secretaria da Turma, tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator